Tribunal: TJDFT
Processo: 0707781-81.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707781-81.2019.8.07.0006 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NADIA ROCHA DOS SANTOS, LUCAS ROCHA DOS SANTOS BACK XAVIER, ESPOLIO DE REINILSON BACK XAVIER DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos artigos 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC (REsp 1.896.526/DF – Tema 1.074). Referido paradigma foi julgado e restou assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS - ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 659, CAPUT, E § 2o DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015. II – O CPC/2015, ao disciplinar o arrolamento sumário, transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis, evidenciando que a opção legislativa atual prioriza a agilidade da partilha amigável, ao focar, teleologicamente, na simplificação e na flexibilização dos procedimentos envolvendo o tributo, alinhada com a celeridade e a efetividade, e em harmonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo. III – O art. 659, § 2o, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo IV – Tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, todavia, os interesses fazendários – e, por conseguinte, do crédito tributário –, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros. V – Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN. VI – Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. VII – Recurso especial do Distrito Federal parcialmente provido (Relatora Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 28/10/2022). (g.n). No mesmo sentido o acórdão recorrido concluiu que (ID 15688407): APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. TERCEIRO PREJUDICADO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PARTILHA AMIGÁVEL. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA DE BENS. PAGAMENTO DOS IMPOSTOS GERADOS PELOS BENS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. RECOLHIMENTO PRÉVIO DE ITCMD. DESNECESSIDADE. 1. No CPC/1973, a expedição do formal de partilha estava condicionada à certificação do trânsito em julgado da sentença de homologação e verificação pela Fazenda Pública do pagamento de todos os tributos devidos, inclusive o ITCMD. 2. A seu turno, o art. 659, § 2o, do CPC/15 prescreve bastar o trânsito em julgado da decisão que homologa a partilha dos bens do espólio para a expedição dos alvarás competentes, ressalvando a intimação do Fisco em momento posterior, a fim de que promova administrativamente o lançamento dos tributos pertinentes, que não podem ser objeto de discussão no arrolamento de bens. 3. A nova regulação da matéria não afronta o disposto no art. 192 do CTN, mas apenas dissocia a ultimação do processo de arrolamento sumário da obrigação de pagamento dos tributos de transmissão da propriedade dos bens do espólio, cabendo ainda ao Fisco realizar a cobrança do referido imposto e demais tributos eventualmente devidos em procedimento administrativo. 4. Diante das modificações legislativas referentes ao tema, em se tratando de arrolamento sumário, o magistrado deve exigir a comprovação de recolhimento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas para homologar a partilha e, após o trânsito em julgado da sentença, expedir os formais de partilha e cartas de adjudicação, encerrando o processo, independentemente do pagamento do imposto de transmissão – ITCMD. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Assim, considerando que a turma julgadora decidiu em conformidade com o precedente, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Quanto ao recurso extraordinário, tendo em vista o juízo positivo de admissibilidade de ID 19433262, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da questão. Remetam-se o apelo excepcional ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019